Tribunal: TJMT
Processo: 1050904-50.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050904-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DALVA APARECIDA CARDOSO - CPF: 360.760.906-34 (RECORRENTE), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1050904-50.2025.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Embargante
:
mato grosso previdência E ESTADO DE MATO GROSSO.

Embargada
:
DALVA APARECIDA CARDOSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 A 29/06/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. DÉFICIT ATUARIAL. TEMA 933 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou primeiros embargos declaratórios e manteve decisão que reconheceu a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria da parte autora, determinando a incidência apenas sobre a parcela excedente ao teto do Regime Geral de Previdência Social.

2.

Os embargantes alegam omissão quanto à aplicabilidade do Tema 933 do Supremo Tribunal Federal e à análise de documentos relacionados ao déficit atuarial que embasou a edição da Lei Complementar Estadual nº 654/2020, requerendo, ainda, o reexame dos consectários legais da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de enfrentar o Tema 933 do Supremo Tribunal Federal como parâmetro para aferição do déficit atuarial exigido pelo art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise de documentos apresentados intempestivamente destinados a comprovar o alegado déficit atuarial; e (iii) determinar o índice aplicável à restituição de contribuições previdenciárias indevidamente descontadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Tema 933 do Supremo Tribunal Federal examina a validade abstrata de normas instituidoras de contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas, não abrangendo a verificação, no caso concreto, da efetiva demonstração do déficit atuarial exigido pelo art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal.

5.

A demonstração do déficit atuarial constitui pressuposto fático para a incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos inferior ao teto do Regime Geral de Previdência Social, incumbindo ao ente público produzir a respectiva prova em momento processual oportuno.

6.

A análise de documentos apresentados apenas em contrarrazões ao recurso inominado encontra óbice na preclusão processual, sendo inviável sua apreciação em sede de embargos de declaração.

7.

A utilização reiterada de embargos de declaração para rediscutir matérias já apreciadas, sem a indicação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, caracteriza intuito protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

8.

As contribuições previdenciárias possuem natureza tributária, de modo que a restituição de valores indevidamente recolhidos configura repetição de indébito tributário.

9.

A restituição do indébito tributário deve observar exclusivamente a incidência da Taxa SELIC desde a data de cada pagamento indevido, por constituir índice único de atualização que engloba correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros índices de atualização ou juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. O Tema 933 do Supremo Tribunal Federal não afasta a necessidade de demonstração concreta do déficit atuarial como pressuposto de incidência da contribuição previdenciária prevista no art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal. 2. Documentos apresentados fora do momento processual adequado não podem ser apreciados em embargos de declaração em razão da preclusão. 3. A oposição sucessiva de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida configura caráter protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. Na repetição de indébito tributário decorrente de contribuição previdenciária indevida, incide exclusivamente a Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 40, § 18, e 149, § 1º-A; CPC, arts. 336, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei nº 9.250/1995, art. 39, § 4º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Complementar Estadual nº 654/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 933; STF, RE 870.947; STF, Tema 1419; STJ, Súmula 162; STJ, Tema Repetitivo 145; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos pelo reclamados, ora embargantes, contra o acórdão prolatado no ID 365136850), que rejeitou os primeiros embargos de declaração, mantendo a decisão que declarou a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria da parte autora, determinando que a incidência ocorra apenas sobre a parcela que exceder o teto do RGPS, nos termos do art. 40, §18, da CF/1988.

Os embargantes alegam duas omissões: a) ausência de enfrentamento do parâmetro constitucional de aferição do déficit atuarial à luz do Tema 933 do STF, que seria precedente vinculante aplicável ao caso; e b) desconsideração dos elementos normativos e probatórios constantes dos autos, especialmente o balanço atuarial que teria instruído o projeto de lei da LC/MT nº 654/2020.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 367887399), sustentando a inexistência de omissões, o caráter protelatório dos embargos e requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar-se apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargantes sustentam que o acórdão embargado teria sido omisso ao não enfrentar o Tema 933 do STF, que, segundo alegam, dispensaria a exigência de prova técnica específica em juízo para a aplicação do art. 149, §1º-A, da CF/1988. A alegação
não
procede.

O Tema 933 do STF trata da validade constitucional de normas instituidoras de contribuição previdenciária sobre aposentados e pensionistas no âmbito dos Regimes Próprios de Previdência Social. O precedente examina a legitimidade abstrata da norma, ou seja, se a lei que instituiu a contribuição é constitucionalmente válida.

O presente caso, contudo, não discute a validade abstrata da LC/MT nº 654/2020. A questão é outra: se,
no caso concreto
, estão presentes os pressupostos fáticos que autorizam a aplicação da exceção do art. 149, §1º-A da CF, que exige a demonstração do
déficit
atuarial como condição para ampliar a base de cálculo da contribuição para além do teto do RGPS.

São planos distintos
, pois a validade da lei não implica, automaticamente, a presença do pressuposto fático que autoriza sua aplicação ao caso concreto. O ônus de demonstrar o
déficit
atuarial é do ente público, e essa prova não foi produzida nos autos em momento oportuno quando da apresentação da contestação.

Não há, portanto, omissão. O Tema 933 do STF não é parâmetro aplicável à questão decidida, razão pela qual o acórdão não estava obrigado a enfrentá-lo.

Os embargantes
insistem
que o acórdão teria ignorado o balanço atuarial que instruiu o projeto de lei da LC/MT nº 654/2020 e os documentos oficiais juntados aos autos. Também aqui não há omissão.

O acórdão foi expresso ao afastar os documentos apresentados pelos recorridos em contrarrazões ao recurso inominado, por intempestividade, com fundamento no art. 336 do CPC e na Conclusão nº 26 desta Turma Recursal. Essa decisão foi mantida nos primeiros embargos de declaração, com fundamentação clara e completa.

O que os embargantes pretendem, na prática, é que este colegiado revise a preclusão já reconhecida e analise documentos que não foram apresentados no momento processual adequado. Isso não é possível. A preclusão é instituto que garante a segurança e a ordem do processo, e sua aplicação foi correta.

Quanto à LC/MT nº 654/2020 em si, o acórdão não a ignorou. Reconheceu sua existência, mas
estabeleceu que a norma estadual não pode ser aplicada sem a demonstração concreta e atual do
déficit
atuarial nos autos
. A existência da lei não substitui a prova do fato que autoriza sua incidência. Não há omissão a suprir.

Os presentes embargos constituem a segunda tentativa de rediscutir o mérito da decisão sob o rótulo de omissão. As questões ora suscitadas já foram, direta ou indiretamente, enfrentadas nos julgamentos anteriores.

O uso reiterado dos embargos de declaração para fins que não se enquadram nos vícios do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —
configura caráter protelatório
, que retarda o trânsito em julgado e onera a parte vencedora.

No julgamento dos primeiros embargos, houve advertência
expressa
sobre a possibilidade de aplicação da multa em caso de novos embargos manifestamente protelatórios.
Os embargantes, ainda assim, optaram por
reiterar
os mesmos argumentos já rejeitados
, acrescidos de fundamento novo que não guarda pertinência com a questão decidida.

Diante disso, aplico a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no patamar mínimo de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada.

Quanto aos
consectários legais fixados no acórdão prolatado no ID 351188392
, observo que restou consignado que os valores a serem restituídos deveriam ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei nº 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Nesse contexto, registro que este Relator, em momento anterior, adotava tal entendimento acerca da matéria. Contudo, após amadurecimento da reflexão sobre o tema, passei a adotar entendimento que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico vigente e com os princípios que regem os Juizados Especiais.

As contribuições previdenciárias possuem natureza tributária, conforme expressamente previsto no art. 149 da Constituição Federal. Não há controvérsia quanto a isso.

Consequentemente, a restituição de valores cobrados indevidamente a este título configura repetição de indébito tributário, atraindo a incidência do regime jurídico próprio do direito tributário.

A propósito, Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
”.

Por sua vez, a Lei nº 9.250/1995, em seu art. 39, §4º, instituiu disciplina específica para atualização dos valores restituídos ao contribuinte:

“Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, somente poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação constitucional, apurado em períodos subseqüentes.

(...)

§ 4º A partir de 1º de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido
ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (Vide Lei nº 9.532, de 1997)”
(grifei).

O referido dispositivo estabelece, de forma expressa, que a restituição do indébito tributário deve observar a incidência da Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

Nesse contexto, a Taxa SELIC possui natureza jurídica híbrida, englobando simultaneamente correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas hipóteses de repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros de mora, sob pena de configuração de
bis in idem
.

Nesse sentido, o Tema Repetitivo nº 145 do STJ firmou a seguinte tese:

“
Aplica-se a taxa SELIC
, a partir de 1º.1.1996,
na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária
. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996,
o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido
; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996”
(grifei).

Ressalta-se que
a Taxa SELIC não se confunde com juros moratórios autônomos em sentido estrito
, constituindo
índice legal unitário
de atualização do crédito tributário, apto a recompor simultaneamente a perda inflacionária e a remuneração do capital.

Nessa perspectiva, a interpretação conjunta do art. 167, parágrafo único, do CTN com o art. 39, §4º, da Lei nº 9.250/1995 conduz à conclusão de que
o regime jurídico da Taxa SELIC, nas hipóteses de repetição de indébito tributário, possui disciplina própria
,
razão pela qual sua incidência ocorre desde o pagamento indevido
, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 145.

Não se trata, portanto, de antecipação de juros moratórios em violação ao CTN, mas da aplicação de índice único legalmente previsto, cuja composição engloba correção monetária e juros, incidindo de forma una e indivisível.

A Emenda Constitucional nº 113/2021, com redação dada pela EC nº 136/2025 reforçou a adoção da Taxa SELIC como índice unificado nas condenações impostas à Fazenda Pública, ao dispor em seu art. 3º, § 2º:

“Art. 3º (...)

§ 2º Nos processos de natureza tributária
serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário
.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)”
(grifei).

Embora o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no Tema 1419, tenha esclarecido que a tese firmada possui aplicação restrita ao período de vigência da redação original do art. 3º da EC nº 113/2021, permanece íntegra a diretriz constitucional de utilização da Taxa SELIC como índice unificado de atualização dos débitos fazendários, especialmente em matéria tributária, reforçada pelo §2º do referido dispositivo, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 136/2025.

Tal compreensão concretiza, ainda, o princípio da simetria tributária. Assim, se o contribuinte, quando inadimplente perante o Fisco, submete-se à incidência da Taxa SELIC desde o vencimento da obrigação tributária, idêntico critério deve ser aplicado quando a Fazenda Pública se torna devedora do contribuinte em razão da cobrança indevida de tributo.

No âmbito do Estado de Mato Grosso,
a aplicação da Taxa SELIC mostra-se ainda mais adequada diante da legislação estadual superveniente
, especialmente as Leis Estaduais nº 762/2024 e 12.358/2023, art. 1º e o Decreto nº 1.977/2000, art. 25, adotam os mesmos critérios da União em matéria tributária, reforçando essa conclusão.

Aplicar a Taxa SELIC desde o pagamento indevido e, cumulativamente, acrescer juros moratórios autônomos após o trânsito em julgado configuraria evidente
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, tratando-se de repetição de indébito tributário, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC,
desde a data de cada pagamento indevido até o efetivo pagamento
, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
,
corrigindo, de ofício, os consectários legais, fixando-os nos seguintes termos
:
a
) a restituição dos valores descontados indevidamente observará a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, desde a data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento;
b
) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito;
c
) fica vedada a cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora; e
d
) tratando-se de repetição de indébito tributário, aplica-se a Lei 9.250/95, art. 39, §4º, norma específica que estabelece a Taxa SELIC desde o pagamento indevido.

Mantenho, no mais, o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Aplico a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada, condicionando a interposição de qualquer recurso subsequente ao depósito do respectivo valor, nos termos do art. 1.026, §3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026